Tribunal: TJDFT
Processo: 0746566-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado por crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, do CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha, em desfavor de acórdão que manteve a sentença condenatória e rejeitou preliminares de nulidade, inconstitucionalidade e ilegalidade na produção probatória. O embargante sustenta omissão e contradição quanto a (i) possibilidade de suspensão condicional do processo, diante da anuência da vítima e do Ministério Público; (ii) ausência de exame pericial e cadeia de custódia de provas digitais; (iii) preclusão na indicação de testemunha; e (iv) indeferimento de reconhecimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às teses defensivas apresentadas, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ensejando a integração da decisão por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A pretensão de aplicação da suspensão condicional do processo foi expressamente analisada no acórdão, sendo afastada com base na vedação legal prevista nos arts. 17 e 41 da Lei no 11.340/2006 e no entendimento vinculante firmado pelo STF na ADC 19.
5. A alegada omissão quanto à ausência de perícia e à cadeia de custódia das provas digitais foi enfrentada no voto, que reconheceu a suficiência da prova testemunhal e a validade das capturas de tela, na ausência de indícios de adulteração, conforme jurisprudência do STJ e art. 167 do CPP.
6. O acórdão apreciou a alegação de preclusão na indicação de endereço da testemunha acusatória, assentando que o prazo fixado judicialmente não é peremptório, sendo necessária a demonstração de prejuízo para configurar nulidade, o que não ocorreu.
7. A tese de nulidade pelo indeferimento do reconhecimento pessoal foi analisada e afastada diante da ausência de dúvida sobre a identidade do réu, reconhecido pela testemunha que já o conhecia, tornando o ato dispensável à luz do art. 400, §1o, do CPP.
8. A decisão está devidamente fundamentada, tendo enfrentado os pontos relevantes e capazes de infirmar sua conclusão, nos termos do art. 315, § 2o, IV, do CPP, não sendo exigível que o órgão julgador responda a todos os argumentos da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1 Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP.
2 A decisão que enfrenta as teses jurídicas relevantes e apresenta fundamentação adequada não incorre em omissão ou contradição, ainda que não aborde exaustivamente todos os argumentos da parte.
3. A vedação à suspensão condicional do processo nos crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha é constitucional, sendo irrelevante a anuência da vítima ou do Ministério Público.
4. É válida a prova digital não periciada quando ausentes indícios de adulteração e quando corroborada por outros elementos colhidos sob o contraditório.
5. A ausência de perícia não compromete a validade da prova em crimes que não deixam vestígios ou quando estes desaparecem, conforme art. 167 do CPP.
6. O reconhecimento pessoal é dispensável quando não há dúvida sobre a identidade do agente e este é conhecido pela testemunha.